Tribunal: TJSP
Processo: 0003605-64.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTORA FALECIDA 10 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROCURAÇÃO EM NOME DA LOCADORA ASSINADA POR SOBRINHO - ANULAÇÃO DO PROCESSO E CONDENAÇÃO DO SOBRINHO E DOS ADVOGADOS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATITUDE TEMERÁRIA COM OMISSÃO DA VERDADE DOS FATOS - MÁ-FÉ DO SOBRINHO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DA ATUAL ADVOGADA DO

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTORA FALECIDA 10 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROCURAÇÃO EM NOME DA LOCADORA ASSINADA POR SOBRINHO - ANULAÇÃO DO PROCESSO E CONDENAÇÃO DO SOBRINHO E DOS ADVOGADOS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATITUDE TEMERÁRIA COM OMISSÃO DA VERDADE DOS FATOS - MÁ-FÉ DO SOBRINHO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DA ATUAL ADVOGADA DO RECORRENTE – DESCABIMENTO - CAUSÍDICA SUBSTABELECIDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO A RESPEITO DA FALSIDADE DA PROCURAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO